Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É irrecorrível a decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, a requerimento do Ministério Público, porquanto é atribuição deste, como titular exclusivo da ação penal pública, avaliar a presença de elementos que justifiquem o eventual oferecimento da denúncia (art. 129, I, CF). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O assistente de acusação somente atua no processo de conhecimento a partir do recebimento da denúncia, não tendo, pois, qualquer atuação no inquérito policial (art. 268 do CPP).
3. Embora o assistente de acusação tenha legitimidade para interpor recurso em sentido estrito das decisões que reconhece a prescrição e decreta a extinção da punibilidade, sua atuação, na fase processual, é subsidiária, de modo que sua legitimidade recursal depende da inércia do Ministério Público.
4. Recurso não conhecido.